Tribunal: STF
Processo: ARE 1571458
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Para divergir das conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade da multa aplicada, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    2. A solução da controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local (art. 62-B, II, “b”, 1, da Lei Estadual n. 2.657/96), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    3. O acolhimento da pretensão recursal, quanto à diminuição do patamar da multa aplicada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incide o óbice da Súmula 279 desta Corte.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.